Tribunal: TJES
Processo: 5000886-04.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-04.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE MALVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade.

2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade.

3.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLENE MALVA DE OLIVEIRA
contra sentença juntada ao evento 8131145 e proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco BMG SA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta a parte autora em suas razões recursais, em suma, que não pretende discutir a legalidade do cartão de crédito, propriamente. Os presentes autos referem-se exclusivamente a existência de vício de consentimento quanto a eventual celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RMC, cuja origem do saque é no limite disponível no cartão de crédito consignado. Afirma que o produto ofertado é diverso daquele contratado. A pretensão da beneficiária era a de pactuar um contrato para obtenção de um empréstimo consignado, a ser pago mediante descontos mensais de uma parcela fixa por um prazo determinado, incidente no benefício previdenciário recebido pelo INSS, e jamais foi informada sobre a diferença do pactuado e mesmo demonstrada a assinatura, a ilegalidade permanece diante do vício da vontade, pela falha na prestação do serviço na forma da Lei, pela ilegalidade na forma do negócio jurídico contratado. Também alega que o fato de a Apelante ter, ou não, efetuado compras com o cartão de crédito, p. ex., não torna o negócio legal, diante da ausência de transparência e esclarecimentos necessários ao consumidor. Assim, pugna pela reforma da sentença, e condenação da instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, em razão da inexistência de vício de consentimento ou de vontade na celebração o contrato.

A autora se encontra amparada pela gratuidade de justiça, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que a autora e ora apelante ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que constatou que, desde o dia 01/08/2015, há descontos em sua pensão por morte, no valor de R$ 62,59 (sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) mensais, referente à reserva de margem consignável (RMC) pelo Banco BMG, decorrente de cartão de crédito consignado, sem que a mesma autorizasse a reserva de sua margem consignável. Postulou, assim, pela nulidade do contrato, repetição em dobro dos descontos incidentes em seu benefício previdenciário (art. 42 do CDC) e indenização por danos morais.

A questão devolvida para exame no apelo cinge-se, inicialmente, em verificar a existência de autorização para desconto em margem consignável da apelante e se a eventual ausência de informação acerca dos termos do contrato teria o condão de anular o negócio jurídico entabulado.

Instruindo a contestação do banco apelado constam o Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em folha de pagamento assinado em 27.08.2015 pela Sra Marlene (id 8130769, fls. 01/03); seus documentos de identidade, comprovante de residência e extrato do INSS (ID id 8130769, fls. 4/6); “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” também assinada pela Sra. Marlene (id 8130770) em 29.09.2015 para “saque” do valor de R$1.459,18; faturas do cartão de crédito (id 8130771); histórico do saldo devedor da apelante (id 8130772); comprovantes de transferências bancárias via TED’s dos valores creditados na conta da autora (id 8130773).

Observo, portanto, que em que pese a apelante tenha alegado que não autorizou a reserva de sua margem consignável, o banco apelado desincumbiu-se do ônus processual de apresentar prova suficiente de que a autora contratou o cartão de crédito consignável e autorizou os descontos do valor mínimo da fatura do cartão em sua folha de pagamento, tendo, inclusive, no ato da celebração do contrato apresentado extrato do INSS a comprovar o valor de seu benefício e a sua reserva consignável.

Devo considerar que a demanda, como bem ressalta a autora em seu recurso, não discute a autenticidade da contratação ou das assinaturas do contrato, de modo que se faz inaplicável a tese firmada no Tema 1061/STJ e o art. 429 do CPC/15, e superada a ausência de consentimento da autora para reserva de sua margem em razão da exibição de prova escrita, resta averiguar se houve falta de transparência e de informação a viciar a real vontade da consumidora, como alega.

Outrossim, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, a instituição financeira logrou êxito em apresentar provas suficientes de que a apelante recebeu o cartão de crédito consignado, e o utilizou para compras comerciais e outros fins similares, além de também utilizá-lo para os chamados “saques” ou transferências bancárias.

As faturas apresentadas pelo banco ao evento 8130771 comprovam que a apelante utilizou o cartão para compras em supermercados em sua cidade de residência, hortifrutis, restaurantes, compras de passagens de ônibus, lojas e outros em diversos momentos da relação travada - desde o longínquo ano de 2015 até o ajuizamento da demanda em 2022. São inúmeras as transações envolvendo o cartão físico.

Também demonstrou que a recorrente efetuou o pagamento de diversas faturas, ou seja, além dos descontos do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, a apelante também quitava parte do valor total das faturas recebidas sponte própria, de modo que o saldo devedor do cartão, até o início de 2022, não superava o valor de R$ 2.500,00.

Como praxe, a instituição também demonstrou que houve quatro saques ou pedidos de transferências bancárias de valores formulados pela parte autora, e não impugnados pela recorrente, sendo que a Cédula de crédito Bancária juntada ao evento 8130770 demonstra que a recorrente se encaminhou, em 29.09.2015, ao correspondente bancário do banco apelado e assinou a Cédula de crédito para liberação em sua conta-corrente do valor de R$ 1.459,18, cuja forma de pagamento ali estabelecida foi: “parcelas lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG e de titularidade do emitente” .

Pelo exposto, não há como entender que a apelante não tinha pleno conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em
valor inferior ao previsto –
como ocorreu-
incorrerá nos encargos remuneratórios sobre diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios informados pela atendente, a justificar a dívida do autor, aliado ao fato de que não houve cancelamento do cartão.

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a improcedência do pleito autoral, haja vista a existência de elementos nos autos que permitem a conclusão de que houve inequívoca ciência a respeito do objeto da contratação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]